Tribunal: TJDFT
Processo: 0734108-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734108-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUCINEIDE NASCIMENTO AMADOR BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700860-69.2020.8.07.0007, nada proveu sobre o pedido de nulidade. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante e sobre o recolhimento do preparo, a parte agravante recolheu o preparo no ID 75895122 e reitera o conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento seja por ausência de conteúdo decisório, seja por falta de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, observa-se que o ato impugnado nada proveu sobre o pedido do agravante. Transcrevo a decisão de ID 75170317: De início, nada a prover quanto à alegação de nulidade, pois, apresentada a manifestação pelo exequente, nenhum ato de constrição efetiva foi realizado, tendo havido apenas a determinação de penhora no rosto dos autos em outro feito, ressaltando-se, ademais, que a executada não apresenta nenhuma incorreção nos cálculos apresentados, não merecendo acolhimento a manifestação apresentada. Ademais, não se verifica qualquer prejuízo à devedora, que além disso exercita regularmente o contraditório posterior previsto em lei, por meio da impugnação ora em exame. Nesse sentido, a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento. Saliento que a decisão agravada não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pelo agravante e apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente agravo. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição de agravo de instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2025 11:49:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador